Tribunal: TJDFT
Processo: 0713059-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713059-13.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADRIANA SUL SANTANA PACIENTE: LUCAS SILVA MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ADRIANA SUL SANTANA, advogada constituída, com OAB/GO no 25.917, em favor de LUCAS SILVA MENDES, preso desde 28/4/2021, pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal do Gama (fls. 3/20). Alega a impetrante que o paciente é primário e confessou a prática do delito, afirmando que o cometeu em momento de desespero, uma vez que seu filho fazia aniversário naquela data e ele não tinha dinheiro. Aduz que o paciente é trabalhador, não possui arma de fogo, tendo praticado o delito com um simulacro. Sustenta que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva é nula por ausência de fundamentação. Aduz que eventualmente condenado, o paciente não irá cumprir pena em regime fechado, o que demonstra ser a prisão desproporcional e configurar antecipação de pena. Faz considerações acerca das condições dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal e do déficit de vagas. Por fim, afirma que o paciente foi infectado pelo novo corona vírus e se encontra internado no hospital de campanha da Papuda. Diante desse fato, por razões humanitárias, deverá ser concedida prisão domiciliar ao paciente. Diante do exposto, pugna pela concessão da ordem, liminarmente, a fim de que o paciente responda à ação penal em liberdade. Subsidiariamente, pede que sejam aplicadas medidas cautelares alternativas ou, ainda, substituída a constrição no estabelecimento penal por prisão domiciliar. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, pelo exame superficial, próprio dos pedidos liminares, verifica-se que persistem os fundamentos para a sua manutenção, porquanto preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 3284/2021 – 14a DP e Comunicação de Ocorrência Policial no 1.698/2021 – 20a DP (fls. 36/46), inclusive pela própria confissão do paciente (fl. 41) O periculum libertatis também restou evidenciado considerando a gravidade concreta do delito. Segundo o próprio paciente declarou, ele pegou o veículo do tio e com o próprio filho no carro, criança de apenas 3 (três) anos de idade e que comemorava aniversário naquele dia, empunhou um simulacro de arma de fogo para subtrair o telefone celular da vítima. Além disso, está demonstrado nos autos o envolvimento do paciente na prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo (2 vezes) e latrocínio (fls. 67/70). Em tese, o presente delito não é fato isolado na vida do paciente. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo manifestação do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 83/84): A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta. De início aponto que se tratou de crime de roubo operado com simulacro de arma de fogo a vítimas que estavam em uma parada de ônibus, segundo o autuado valeu-se de um automóvel de seu tio para abordar as vítimas e conseguir rápida fuga. O que eleva sobremodo o teor de gravidade da conduta do autuado é o indício de que o autuado praticou o crime na companhia de seu filho de apenas 3 anos de idade a bordo do automóvel o que sinaliza que é uma pessoa que não só coloca em risco a ordem pública como também o seu próprio filho. Assim, muito embora tenha condições pessoais favoráveis, tenho que estas ficam suplantadas diante da especial gravidade da conduta. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUCAS SILVA MENDES. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria, com fundamento na prova coligida, consignado expressamente as razões da segregação. Afere-se que guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Convém ressaltar que a alegação de que eventual condenação não importará em cumprimento de pena em regime fechado, trata-se de questão que somente será examinada em eventual sentença condenatória. O fato de o paciente possuir residência fixa e trabalho, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 4 de maio de 2021 17:45:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora